Tribunal: TJMT
Processo: 1006477-36.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006477-36.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALERIA PEREIRA CESAR - CPF: 032.622.301-03 (RECORRENTE), ELIMARI CUNHA FONTES - CPF: 035.646.931-06 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. RESILIÇÃO DE CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO PELO CONSUMIDOR.PERÍODO PANDÊMICO. REEMBOLSO NO PRAZO DE ATÉ 12 MESES. RECUSA PELA EMPRESA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE CAUSA INDISPONIBILIDADE DE RECURSOS FINANCEIRO
S
. VALOR NÃO REEMBOLSADO. EXISTÊNCIA DE DANO MORAL.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O
p
assageiro

tem

direito

ao

reembolso
integral do valor
já

pago

nos

casos

em
que
a

alteração

ocorrer

por

iniciativa
do
transportador

ou

quando

caracterizada

força

maior

ou

caso

fortuito
, e,
nos

demais

casos
, é
devida

aplicação
de
multa
que
não

ultrapasse
5% d
o valor
pago
e
desde
que
claramente

elucidada

ao

consumidor
.

A
resilição

contratual
de
pacote
de
viagem

ocorrida

durante
a
pandemia
(Lei 13.034/2020)
enseja
o
reembolso
integral da
quantia

paga
, no
prazo
de
até
12 meses,
ou

por

meio
de
crédito
para
compra

de
outra

passagem
, e
caso

ocorra
fora do
prazo
legal,
ou

então

não

aconteça
,
fica

caracterizada
a
conduta

ilícita
das
empresas
de
transporte
.

2.
A falha na prestação de serviço que causa indisponibilidade de recursos financeiros, decorrente do não reembols
o do valor pago caracteriza dano moral, porquanto, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos, que excedem ao mero aborrecimento, considerando que atinge verba alimentar, da qual a parte depende para sua subsistência.

A

indisponibilidade de limit e de crédito é suficiente
para a
caracterização
do
dano
moral.

3.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensató
rio e desincentivando a repetição da conduta ilícita.

Tendo
como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
e as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
especialmente
o valor do
reembolso

não

efetuado
pela
parte

reclamada
(R$1.060,74)
e a ausência de solução administrativa
,
a

indenização

arbi
trada

na

sentença

em

R$4.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral e
não

merece

reparo
.

4.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

5.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
15%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1006477-36.2023.8.11.0001

Origem
:
5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
VRG LINHAS AEREAS S.A.

Recorrido
:
VALERIA PEREIRA CESAR

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

VALERIA PEREIRA CESAR

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face GOL LINHAS AÉREAS
S.A.

Sentença

proferida
no ID178110739/PJe2.
Concluiu
que a
multa

contratual
no
caso
de
cancelamento

equivalente
a
quase
100% (
cem

por
cento) do
preço
da
reserva
se
mostra

abusiva
,
uma

vez
que
coloca
o
consumidor

em

desvantagem

exagerada

em

relação

ao

fornecedor
.
Julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos da inicial para condenar a reclamada a restituir a reclamante a quantia
de R$ 1.060,74 (um mil e
sessenta
reais e
setenta
e
quatro
centavos),
corrigidos

monetariamente

pelo
INPC/IBGE, a
partir
do
desembolso
, e
acrescidos
de
juros
de 1%
ao

mês
,
contados
da
citação
, e
deduzindo
o
equivalente
a 5% (
cinco

por
cento), a
título
de
multa

compensatória
e para
condenar
a
reclamada

ao

pagamento
a
título
d
e
danos

morais
, a
quantia
de R$ 4.000,00 (
quatro
mil reais),
corrigidos

monetariamente

pelo
INPC/IBGE, a
partir

desta
data, e
acrescidos
de
juros
de 1%
ao

mês
,
contados
da
citação

por
se
tratar
de
ilícito

contratual
.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inom
inado
no ID178110741/PJe2.
Sustentou
que: a)
em
20/03/2020
foi

firmado
TAC (Termo de
Ajustamento
de
Conduta
)
assinado

pelo

Ministério
da Justiça e Segurança Pública (MJSP),
Ministério
Público Federal (MPF) e
Ministério
Público do Distrito Federal e
Territ
órios
(MPDFT) com a
Associação
Brasileira das
Empresa

Aéreas
(ABEAR). A
associação

representa
as
principais

empresas
do
setor
no País, entre
elas
, LATAM, Gol, Azul e
Passaredo
; b)
não se furtou de negociar para encontrar a melhor

solução

possível
para
todo
s

os

envolvidos
, que
foi

consolidada

através
da
assinatura
do TAC
acima

mencionado
; c)
Restou

definido
no TAC que
os

passageiros
que
tenham

adquirido

bilhetes

aéreos

até
o
dia
20/03/2020, para
voos

marcados

até
o
dia
30/06/2020,
poderão

cancelar

seus

bilhe
tes
(com posterior
utilização
de
créditos
),
assim

como

poderão

remarcar

seus

voos

sem
a
cobrança
de taxa,
passou
a
informar
logo
na

página

inicial
de
seu

endereço

eletrônico
(
https://www.voegol.com.br/pt) a pos sibilidade de remarcação das passagens

sem
custos; d) para a
solicitação
de CANCELAMENTO da
reserva
, o
passageiro

somente

terá

direito

ao

reembolso
integral, se
optar
pela
concessão
de
crédito

na

reserva
, com
validade
de 01
ano
a
contar
do
voo
original;no
que se
refere

ao

cancelamento
com
pedido
de
reembolso
do valor dos
bilhetes
, a
recorrente

poderá

cobrar

por

eventuais

multas
e/
ou

taxas
de
reembolso
,
nos

exatos

termos
das
regras

tarifárias

atreladas

aos

respectivos

bilhetes

aéreos
.
Nestes

termos
a
redaçã
o
do
Parágrafo
Segundo, do item 03 do TAC.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID178110744/PJe2.
Argumentou
que a
sentença

deve
ser
mantida

e o
recurso

negado

provimento
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Resilição
do
contrato

por

parte
do
passageiro
.

Nos
termos
do
artigo
229 do Código Brasileiro de
Aeronáutica
, o
passageiro

tem

direito

ao

reembolso
integral do valor
já

pago

somente

quando

a

alteração

por

foi

iniciativa
do
transportador

ou

quando

caracterizada

força

maior

ou

caso

fortuito
.

Quanto
ao

re
embolso
da
passagem
, a
Resolução
400/2016 da ANAC
prevê
que a
comercialização
da
passagem

deverá

elucidar

claramente
o percentual do
reembolso
,
garantindo

pelo

menos

uma

opção
com
multa
que
não

ultrapasse
a 5% e
assegurando

a

integralidade
do
reembolso

ape
nas
no
caso
de
alteração

por

parte
do
transportador
.

Esta é
a

exegese

extraída
da
interpretação

conjunta
dos
artigos
3º, 5º,
inciso
II, 9º, 12, § 1º da
referida

resolução
:

Art. 3º O
transportador

deverá

oferecer

ao

passageiro
,
pelo

menos
,
uma

opção
de
pa
ssagem

aérea

em
que a
multa

pelo

reembolso

ou

remarcação

não

ultrapasse
5% (
cinco

por
cento) do valor total dos
serviços
de
transporte

aéreo
,
observado
o
disposto

nos

arts
. 11 e 29,
parágrafo

único
,
desta

Resolução
.

Art. 5º No
processo
de
comercialização
d
a
passagem

aérea
, a
partir
da
escolha
da
origem
, do
destino
, da data da
viagem
e antes de ser
efetuado
o
pagamento

pelos

seus

serviços
, o
transportador

deverá

prestar
as
seguintes

informações

ao

usuário
(...) II -
regras
de
não

apresentação
para o
embarque
(no-show),
remarcação
e
reembolso
, com
suas

eventuais

multas
;

Art. 9º
As

multas

contratuais

não

poderão

ultrapassar
o valor dos
serviços
de
transporte

aéreo

Art. 12. As
alterações

realizadas
de forma
programada

pelo

transportador
,
em
especial
quanto

ao

ho
rário
e
itinerário

originalmente

contratados
,
deverão
ser
informadas

aos

passageiros
com
antecedência

mínima
de 72 (
setenta
e duas) horas. § 1º O
transportador

deverá

oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, devendo

a

escolha
ser do
p
assageiro
,
nos

casos
de:

Isso

significa

dizer
que,
dependendo
da
modalidade
de
tarifa

em
que
foi

adquirida
a
passagem
,
a

alteração

por

iniciativa
do
passageiro
,
pode

comprometer
o
direito
de
reembolso
.

Neste
sentido
:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO D
E REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PASSAGENS AÉREAS. AUSÊNCIA DE
CONTROVÉRSIA SOBRE O PAGAMENTO. AQUISIÇÃO CERCA DE SEIS MESES ANTES DA DATA DE EMBARQUE, NA MODALIDADE TARIFA
PROGRAMADA .
ALTERAÇÃO DE VOO POR VONTADE DOS PASSAGEIROS, C
INCO DIAS ANTES DO EMBARQUE. DISPONIBILIDADE APENAS NA MODALIDADE TARIFA
FLEXÍVEL .
COBRANÇAS DE TAXAS PELA ALTERAÇÃO DO VOO E DE DIFERENÇA TARIFÁRIA. LICITUDE. INFORMAÇÃO PREVIAMENTE FORNECIDA AO CONSUMIDOR. REGRAS LANÇADAS DE FORMA CLARA NOS BILHETES DE
EMBARQUE. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO VERIFICADA. JULGAMENTO DE IMPROCEDENCIA DA AÇÃO MANTIDO, MAS POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO IMPROVIDO. (
Recurso

Cível
Nº 71007754211,
Primeira

Turma

Recursal

Cível
,
Turmas

Recursais
, Relator: José
Ricardo de Bem
Sanhudo
,
Julgado

em
26/06/2018).
(TJ-RS -
Recurso

Cível
: 71007754211 RS, Relator: José Ricardo de Bem
Sanhudo
, Data de
Julgamento
: 26/06/2018,
Primeira

Turma

Recursal

Cível
, Data de
Publicação
:
Diário
da Justiça do
dia
02/07/2018)

Embora

este

regramento

possa

transparecer

abusivo

ao

consumidor
, com
fulcro
no
artigo
49 da Lei 11.182/2005,
isso

reflete

apenas
o regime de
liberdade

tarifária

outorgado

ao

serviço
de
transporte
de
passageiro
,
cabendo

às

companhias

aéreas

apenas

informar

sua

tabela

tarifária
à ANAC.

Neste
sentido
:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. COBRANÇA DE TAXA PARA UTILIZAÇÃO DE POLTRONA COM MAIS ESPAÇO AO PASSAGEIRO. "ASSENTO CONFORTO". LICITUDE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTI
DA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Ainda
que
os

espaços
entre
os

assentos

na

classe

econômica

sejam

inferiores

ao

desejado
, é
certo
que,
em

situações

especiais
,
cabe

ao

consumidor
, se
quiser

maior

conforto
e
espaço
,
adquirir

assentos

diferenciados

ou

em

cla
sse
superior,
sendo

legítima
a
cobrança

adicional
de
taxas

ou

tarifas
, o que
encontra

respaldo
no art. 4º da
Resolução
138/2010 da
ANAC .
Nos
termos
do art. 49 da Lei
nº
11.182/2005, "
na

prestação
de
serviços

aéreos

regulares
,
prevalecerá
o regime de
liber
dade

tarifária
",
por

meio
do qual as
companhias

aéreas

podem

determinar

suas

próprias

tarifas
,
devendo

apenas

comunicá
-las à
ANAC .
A
cobrança
de
adicional

próximo
a 25% do valor da
tarifa

não
se
mostra

abusiva
,
já
que
condizente
com o
serviço

oferecido
e
de
acordo
com a
legislação
especial.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099 /95. RECURSO DESPROVIDO. (
Recurso

Cível
Nº 71004549036, Segunda
Turma

Recursal

Cível
,
Turmas

Recursais
, Relator: Alexandre de Souza C
osta Pacheco,
Julgado

em
26/02/2014).

Todavia
, se a
resilição

ou

alteração
do
contrato
de
transporte

aéreo
for
motivado

por

caso

fortuito

ou

força

maior
,
a

exemplo
de
problemas
de
saúde

devidamente

comprovado
s
, o
reembolso

deve

ocorrer

sem
a
retenção
de
mul
ta
.

Não
obstante a
liberdade

tarifária
,
nos

termos
do
artigo
31 do CDC, as
companhias

aéreas

continuam
com o
dever
de
oferecer

seus

serviços
com
informações

corretas
,
claras
e
precisas
.

Quando o
cancelamento
da
passagem

decorrer

dentro
do
período

compreend
ido
pela
pandemia
do COVID ́19 (Lei 13.034/2020), a
companhia

deve

reembolsar
o valor da
passagem
no
prazo
de
até
12 meses
ou

por

meio
de
crédito
para
compra
de
outra

passagem
.

Em
análise
do conjunto
fático

probatório

disponível

nos
autos, a
passagem

foi

c
ancelada

em
09/02/2022,
ou

seja
,
durante
o
período
da
Pandemia
do COVID e,
consequentemente
, no
ajuizamento
da
ação
(11/02/2023), o
prazo
de 12 meses para a
devolução
do valor
pago

já

havia
decorr
ido
,
sem
o
necessário

reembolso
.

Portanto
, a
recusa

na

devolução
d
o valor
pago
,
mesmo

depois
de
decorrido
o
prazo
legal,
caracteriza

conduta

ilícita
.

Dano moral.
Indisponibilidade

financeira
.

A falha na prestação de serviço que causa indisponibilidade de recursos financeiros, decorrente do não reembolso do valor pago, c
aracteriza dano moral, porquanto, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos, que excedem ao mero aborrecimento.

Em
exame
do
caso

concreto
, com base
nas

provas
dos autos,
pode
-se
afirmar
que
a

indisponibilidade
de valor
não

reembolsado
é
suficiente
para
presumir

a

existência
de
dano
moral
na

modalidade

subjetiva
.

Isto
porque

este

fato

tem
o
condão
de
proporcionar

se
ntimentos

indesejados

como

frustração
,
raiva
,
angústia
e
ansiedade
.

A
propósito
:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DANOS MORAIS. DEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...)
Não

deve

prosperar
as
alega
ções
do
recorrente-réu
,
uma

vez
que
restou

comprovada
a
má

prestação
de
serviço

quanto
a
não

autorização
do
pagamento

pelo

cartão
de
crédito

Itaúcard
, que
possuía

limite
para
sua

utilização
,
causando

transtorno
que
foi

além
do
mero

aborrecimento
. (art. 14
do CDC) 3.
Restou

demonstrado
que,
mesmo

após
a
parte

recorrida-autora

contatar
a
recorrente
para
informar
que
era

ela

quem

estava

efetuando
a
compra
, o
cartão

continuou

bloqueado
,
situação

vexatória
que
expôs
o
consumidor

sem

justificativa
. 4. A
segurança
contra
fraudes

presente
no
sistema
da Operadora de
Cartão
de Crédito,
não

deve

trazer

situações

vexatórias

ao

cliente
, que
neste

caso
,
possuía

perfil
para
aquisição
do
guarda

roupa
no valor de R$
1.800,00
(mil e
oitocentos
reais). 5.
Restou

demonstrado
qu
e
mesmo

após
a
parte

recorrida-autora

contatar
a
recorrente
para
informar
que
era

ela

quem

estava

efetuando
a
compra
, o
cartão

continuou

bloqueado
,
situação

vexatória
que
expôs
o
consumidor

sem

justificativa
. (TJ-DF - RI: 07034552420148070016, Relator: ARN
ALDO CORREA SILVA, Data de
Julgamento
: 16/02/2016, SEGUNDA TURMA RECURSAL, Data de
Publicação
:
Publicado
no
DJE :
19/02/
2016 .

Pág
.: Sem Página
Cadastrada
.)

A sentença do juízo a quo bem elucidou a questão
, inclusive com respaldo no entendimento das Turmas Recursais
:

No que diz respeito aos danos morais, restaram caracterizados, eis que a reclamante foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela reclamada, na medida em que deixou de disponibilizar o crédito à parte reclamante, bem como das tentativas de resolução administrativa, sem êxito.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – REVELIA – INOCORRÊNCIA - TRANSPORTE AÉREO – SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DA PASSAGEM AÉREA PELA PARTE AUTORA – TARIFA PROMOCIONAL – ABUSIVIDADE DO VALOR RETIDO PELA RECLAMADA – TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA, SEM ÊXITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR - DIREITO À RESTITUIÇÃO DO CRÉDITO NOS TERMOS DO ART. 3º, §§ 1º, 3º E 4º, DA LEI 14.034/2020 - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1050715-14.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 17/10/2022,
Publicado
no DJE 18/10/2022)

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA DE VIAGENS REJEITADA – TRANSPORTE AÉREO – DESISTÊNCIA DA VIAGEM PELO CONSUMIDOR – PEDIDO DE REEMBOLSO NÃO ATENDIDO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANOS MORAIS FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 6.000,00 – CASO CONCRETO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO DESSE VALOR - MULTA POR RESCISÃO CONTRATUAL DEVIDA – PERCENTUAL LIMITADO A 5% - INTELIGÊNCIA DO ART. 740, §3º, DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA PRIMEIRA DEMANDADA CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA SEGUNDA DEMANDADA CONHECIDO E DESPROVIDO. Com o cancelamento de voo no contexto da pandemia ocasionada pela Covid-19, o consumidor poderá, a seu critério, solicitar o reembolso, a disponibilização de crédito ou a reacomodação em outro voo (art. 3º da Lei n. 14.034/2020). A negativa de restituição da quantia paga pelas passagens ou da conversão em créditos junto à empresa, aliada à ausência de informações adequadas acerca da solicitação efetuada pelo consumidor, configura falha na prestação do serviço, passível de indenização por danos
morais.[...]
.”(
N.U 1005258-04.2022.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 24/04/2023,
Publicado
no DJE 28/04/2023)

No que tange aos danos morais, sem dúvidas a situação em apreço ultrapassou os limites do mero aborrecimento ou dissabor. Assim, a indenização, além de servir como reparação do prejuízo moral suportado indevidamente, serve também como instrumento didático pedagógico para que as empresas e os estabelecimentos comerciais se ajustem ao CDC e passem a respeitar não só a legislação em vigor, mas o consumidor e a própria relação de consumo. Feitas as ponderações supra, considero adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Portanto
,
é
devido
o
dano
moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objeti
vo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-se a
jurisprudência
do STJ:

(...) 1. A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provoc
ado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
So
mente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CA
TARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincent
ivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso

concreto
,
especialmente

o valor d
a

indisponibilidade

financeira
(R$1.060,74)
e a ausência de solução administrativa
,
tenho
que o valor
arbitrado

na

sentença
(
R$4.000,00
)
atende

a
esses
requis
itos
,
porquanto

satisfaz

ao

caráter

reparatório
, serve
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recur
so
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
15%
sobre
o valor da
condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023